Tribunal: TJBA
Processo: 8028509-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028509-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS-DIFAL. TEMA 1.266/STF. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.266 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível aplicar o Tema 1.266 do STF antes do trânsito em julgado do respectivo paradigma; e (ii) saber se a ausência do Portal Eletrônico previsto no art. 24-A da LC nº 190/2022 impede a cobrança do DIFAL/ICMS.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal foi devidamente julgado e teve sua ata regularmente publicada, circunstância suficiente para que produza efeito vinculante e eficácia erga omnes, ainda que pendente o trânsito em julgado.

4. O STF dispôs que o Portal Eletrônico não é condição para a exigência do DIFAL/ICMS, consoante o julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação do Tema 1.266 do STF não está condicionada ao trânsito em julgado do respectivo paradigma. 2. A inexistência do Portal Eletrônico previsto no art. 24-A da LC nº 190/2022 não impede a exigibilidade do DIFAL/ICMS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; CPC, arts. 927, III, e 932, IV, “b”; LC nº 190/2022, arts. 3º e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.271/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.10.2025; STF, ARE 930.647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.03.2016.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8028509-78.2023.8.05.0001, em que figuram como Agravantes ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA e OUTRO e como Agravado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça